Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-32.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000388-32.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: JECIRLENE DE ALMEIDA COUTINHO Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. PROGRAMA PASEP. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, objetivando o pagamento dos abonos anuais do PASEP referentes aos anos de 2010 a 2015, sob a alegação de omissão no seu cadastramento tempestivo no referido programa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o BANCO DO BRASIL S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1150, em contexto de alegada omissão do ente público no cadastramento da servidora na RAIS. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Banco do Brasil se restringe às hipóteses em que a controvérsia envolve falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, como movimentações indevidas, omissões no crédito de rendimentos ou má gestão dos valores depositados. O Tema Repetitivo nº 1150 do STJ não se aplica a situações em que a demanda se funda exclusivamente na ausência de cadastramento do servidor na RAIS, obrigação legal atribuída ao ente público empregador. A causa de pedir da autora imputa exclusivamente ao Município a responsabilidade pela omissão no cadastramento, não havendo nos autos qualquer alegação ou prova de falha atribuível ao Banco do Brasil quanto à gestão da conta PASEP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para responder por omissões no cadastramento de servidor público na RAIS para fins de recebimento do abono anual do PASEP, por se tratar de obrigação legal exclusiva do ente empregador. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; LC nº 8/1970, art. 4º; Decreto-Lei nº 2.052/1983, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; TJ-RJ, Apelação nº 0001250-71.2016.8.19.0012, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 29.01.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0000155-98.2018.8.04.7401, Rel. Des.ª Joana dos Santos Meirelles, j. 15.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000388-32.2015.8.05.0075, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JECIRLENE DE ALMEIDA COUTINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora